Tribunal: TJDFT
Processo: 0731457-57.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731457-57.2025.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: VINICIUS COLUNA MACHADO DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a r. sentença exarada sob o ID 78533796, pela qual a d. Magistrada de primeiro resolveu a ação de busca e apreensão sem apreciação do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, por entender que a parte autora demonstrou apenas o envio da notificação, que não foi entregue pelo motivo “ausente”, razão pela qual não houve constituição em mora do réu. Após a elaboração do voto por esta Relatoria, aguardando a inclusão do processo em pauta de julgamento, em petitório sob o ID 80071950, SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. postula o sobrestamento do processo por 60 (sessenta) dias, a fim de diligenciar extrajudicialmente, para localizar o paradeiro do bem, e indique nos autos endereço assertivo para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, e regular prosseguimento do feito. Contudo, observa-se que nos presentes autos ainda não fora concedida medida liminar, tampouco expedido mandado de busca e apreensão do veículo, aguardando-se a análise do recurso para verificar se a notificação extrajudicial devolvida com a informação de que não foi entregue, em virtude de o destinatário (devedor fiduciante) estar ausente, mostra-se idônea para comprovar sua mora quanto à obrigação de pagamento das parcelas pactuadas no contrato de financiamento celebrado entre as partes. Dessa forma, nada há a prover quanto ao pedido de prazo formulado no petitório de ID 80071950. Providencie a Secretaria da Turma a inclusão do processo em pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2026 às 10:33:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora